Tribunal: STF
Processo: AI 578270
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO DE PEÇAS - PROCESSO PENAL. O
agravante deve indicar para traslado a íntegra do acórdão impugnado
mediante o extraordinário. Procedendo, ele próprio, à formação do
instrumento, há de atentar para a providência quanto ao acórdão
atacado